Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718333-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA AGRAVADO: PDM PATUREBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA FERREIRA contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do réu (ID 189992150, autos originais). Em suas razões, o agravante tece arrazoado sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica do réu em razão da prática de atos irregulares (ID 58768582). Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 58769975/76). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator